Tribunal: TJBA
Processo: 0018279-61.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018279-61.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Neibson Fonseca Brito

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, MARCELLE ESTEVES REIS FERREIRA, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: Sesc Administração Regional No Estado da Bahia

Advogado(s)
:
LOIDE DE FREITAS NEVES, MANFREDO LESSA PINTO, WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO APRECIADO PELO A QUO. VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Reconhecida a existência de sentença citra petita, eis que o a quo deixou de apreciar um dos pedidos formulados na inicial, a sua anulação é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para que a questão seja apreciada nos exatos moldes em que foi proposta.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0018279-61.2009.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
NEIBSON FONSECA BRITO
e como Apelado
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
anular de oficio a sentença recorrida,
em razão do julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos à origem,

julgando prejudicado
o recurso, nos termos

do voto do relator.

Sala das Sessões,

Josevando Souza Andrade

Relator